Tribunal: STJ
Processo: 0017728-08.2021.8.16.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733868 - PR(2024/0326028-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADAIR ROMITTI
AGRAVANTE
: IDETI ROMITTI
AGRAVANTE
: ADIR JOSE ROMITTI
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO BUENO DE OLIVEIRA - PR111424
AGRAVADO
: DAIANE CRISTINA WENSKE
ADVOGADOS
: REGINA BEATRIZ FACHINELLO MAZZOCHIN - PR078277
IVANDRO JOEL JOHANN - PR042576
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência das razões, ausência de indicação clara dos dispositivos
violados e dos dispositivos objeto de divergência pela alínea , com incidência da
c
Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de imissão na posse, com pedido de nulidade
de doação e de imissão na posse do imóvel de matrícula n. 24.788.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade da doação e
determinou a imissão na posse, com condenação a honorários e custas.
4. A Corte de origem manteve a sentença, conhecendo parcialmente da apelação e,
nessa parte, negando-lhe provimento com majoração de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 330,
CPC por indeferimento de análise de fundamentos relevantes; (ii) saber se houve
violação do
VI, do CPC por extinção sem resolução de mérito e erro na
art. 485,
valoração das provas; (iii) saber se houve violação dos arts. 138, 139, I, 140, 141 e
142 do CC por erro substancial, falso motivo determinante, transmissão errônea da
vontade e erro de coisa; (iv) saber se houve violação dos arts. 145 e 147 do CC por
dolo e omissão dolosa; (v) saber se houve violação do
II, do CC por
art. 171,
Documento eletrônico VDA54870465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c1af9cd-d544-4bfe-a5c9-1894ffa1004f

anulabilidade por erro e dolo; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial com o
(STJ) e a AC n. 1512470-1999.807.0007 (TJDFT).
REsp n. 1.163.118/RS
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ. A decisão de inadmissibilidade é incindível e deve ser atacada
na integralidade (
.
EAREsp n. 746.775/PR)
7. Incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, permanecendo a deficiência das
razões recursais, que motivou a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ diante da ausência de
Tese de julgamento
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ. 2. Incide a
Súmula n. 284 do STF quando as razões do recurso especial são deficientes, sem
indicação clara dos dispositivos legais tidos por violados e dos dispositivos objeto
de interpretação divergente pela alínea ”.
c
CPC, arts. 330, II, 485, VI, 487, I, 85, § 11, e 932,
Dispositivos relevantes citados:
III; CC, arts. 138, 139, I, 140, 141, 142, 145, 147, 166, II e III, e 171, II; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmula n. 182; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/8/2022;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
EAREsp n. 746.775/PR,
Especial, julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54870465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c1af9cd-d544-4bfe-a5c9-1894ffa1004f

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c1af9cd-d544-4bfe-a5c9-1894ffa1004f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733868 - PR(2024/0326028-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADAIR ROMITTI
AGRAVANTE
: IDETI ROMITTI
AGRAVANTE
: ADIR JOSE ROMITTI
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO BUENO DE OLIVEIRA - PR111424
AGRAVADO
: DAIANE CRISTINA WENSKE
ADVOGADOS
: REGINA BEATRIZ FACHINELLO MAZZOCHIN - PR078277
IVANDRO JOEL JOHANN - PR042576
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência das razões, ausência de indicação clara dos dispositivos
violados e dos dispositivos objeto de divergência pela alínea , com incidência da
c
Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de imissão na posse, com pedido de nulidade
de doação e de imissão na posse do imóvel de matrícula n. 24.788.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade da doação e
determinou a imissão na posse, com condenação a honorários e custas.
4. A Corte de origem manteve a sentença, conhecendo parcialmente da apelação e,
nessa parte, negando-lhe provimento com majoração de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 330,
CPC por indeferimento de análise de fundamentos relevantes; (ii) saber se houve
violação do
VI, do CPC por extinção sem resolução de mérito e erro na
art. 485,
valoração das provas; (iii) saber se houve violação dos arts. 138, 139, I, 140, 141 e
142 do CC por erro substancial, falso motivo determinante, transmissão errônea da
vontade e erro de coisa; (iv) saber se houve violação dos arts. 145 e 147 do CC por
Documento eletrônico VDA54528687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:34
Código de Controle do Documento: 7e5e8d42-cf07-4756-98a4-63d3fd5c3bf3

dolo e omissão dolosa; (v) saber se houve violação do
II, do CC por
art. 171,
anulabilidade por erro e dolo; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial com o
(STJ) e a AC n. 1512470-1999.807.0007 (TJDFT).
REsp n. 1.163.118/RS
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ. A decisão de inadmissibilidade é incindível e deve ser atacada
na integralidade (
.
EAREsp n. 746.775/PR)
7. Incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, permanecendo a deficiência das
razões recursais, que motivou a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ diante da ausência de
Tese de julgamento
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ. 2. Incide a
Súmula n. 284 do STF quando as razões do recurso especial são deficientes, sem
indicação clara dos dispositivos legais tidos por violados e dos dispositivos objeto
de interpretação divergente pela alínea ”.
c
CPC, arts. 330, II, 485, VI, 487, I, 85, § 11, e 932,
Dispositivos relevantes citados:
III; CC, arts. 138, 139, I, 140, 141, 142, 145, 147, 166, II e III, e 171, II; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmula n. 182; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/8/2022;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
EAREsp n. 746.775/PR,
Especial, julgados em 19/9/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ADAIR ROMITTI
e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por deficiência das
razões recursais; por ausência de indicação clara dos dispositivos legais tidos por
violados; e por ausência de indicação dos dispositivos legais objeto de
interpretação divergente pela alínea , com incidência da Súmula n. 284 do STF.
c
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54528687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:34
Código de Controle do Documento: 7e5e8d42-cf07-4756-98a4-63d3fd5c3bf3

Contraminuta às fls. 539-541.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em apelação cível nos autos de ação de imissão na posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 410):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. 1. APRESENTAÇÃO DE FATOS E DOCUMENTOS NOVOS
EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA
DE JUSTO MOTIVO QUE IMPEDIU A PARTE DE JUNTAR DOCUMENTOS
EM MOMENTO OPORTUNO. PROVAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO
DA AÇÃO E NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA PARTE. FORÇA DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL E
ART. 435,
VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO NESTE PONTO. 2. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E
VENDA FORMALIZADA E HÁBIL À PRODUÇÃO DE EFEITOS, MESMO
QUE NÃO TENHA SIDO LEVADA A REGISTRO. 3. RECONHECIMENTO DA
INVALIDADE DA DOAÇÃO REALIZADA PELOS APELANTES EM FAVOR
DO
FILHO,
COM
USUFRUTO
VITALÍCIO.
NEGÓCIO
JURÍDICO
FORMALIZADO APÓS O REGISTRO DO COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA, QUANDO OS RECORRENTES JÁ NÃO PODERIAM DISPOR
LIVREMENTE DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. 4.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
À
IMISSÃO
NA
POSSE.
POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PETITÓRIA COM BASE EM
TÍTULO AQUISITIVO PENDENTE DE REGISTRO. FLEXIBILIZAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL
ART. 1.245,
DE JUSTIÇA. POSSE INJUSTA CARACTERIZADA. 5. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
450):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO
QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE
CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. 1. ALEGADA CONTRADIÇÃO
DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO ACERCA
DOS FATOS E DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS EM INSTÂNCIA
RECURSAL. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DECISÃO QUE FUNDAMENTOU
DE MANEIRA CLARA AS RAZÕES ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DOS ELEMENTOS APRESENTADOS, SOB PENA DE INOVAÇÃO
Documento eletrônico VDA54528687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:34
Código de Controle do Documento: 7e5e8d42-cf07-4756-98a4-63d3fd5c3bf3

RECURSAL E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 2.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, VISTO QUE NÃO HOUVE SUSCITAÇÃO DE
NULIDADE
DE
CITAÇÃO
NO
RECURSO
ANALISADO.
3.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REAPRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA
EM
ACLARATÓRIOS. DESCABIDA A ANÁLISE DE NOVOS FATOS E NOVOS
DOCUMENTOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. 4. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 330, II, do Código de Processo Civil, já que o acórdão, ao rejeitar os
embargos de declaração, acatou decisão que indeferiu a análise adequada de
fundamentos relevantes, o que se relacionou com hipóteses de indeferimento e
vícios processuais;
b) 485, VI, do Código de Processo Civil, pois houve conclusão pela
extinção sem resolução de mérito, em razão de suposta inadequação no
enfrentamento de pontos essenciais e erro na valoração das provas;
c) 138, 139, I, 140, 141 e 142 do Código Civil, porquanto a parte
sustentou erro substancial, falso motivo determinante, transmissão errônea da
vontade e erro de “coisa” nas escrituras lavradas em
o que justifica a
4/9/2017,
anulação dos negócios jurídicos;
d) 145 e 147 do Código Civil, uma vez que há dolo como causa do
negócio jurídico e omissão dolosa por silêncio intencional sobre fato relevante, o
que impõe a anulação; e
e) 171, II, do Código Civil, visto que é caso de anulabilidade por vício
resultante de erro e dolo nas escrituras de compra e venda.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao não reconhecer a existência de
erro substancial e dolo na lavratura das escrituras e manter a validade da compra e
venda com a consequente imissão na posse, divergiu do entendimento do STJ no
e do TJDFT na AC n. 1512470-1999.807.0007.
REsp n. 1.163.118/RS
Documento eletrônico VDA54528687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:34
Código de Controle do Documento: 7e5e8d42-cf07-4756-98a4-63d3fd5c3bf3

Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial.
Contrarrazões às fls. 488-492.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de imissão na posse em que a parte
autora pleiteou a declaração de nulidade da doação efetivada pelos réus ao filho e a
imissão da autora na posse do imóvel matriculado sob n. 24.788, 1o Cartório de
Registro de Imóveis de Guarapuava, área de 223.000,00 m2.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para: a) declarar a nulidade da doação efetivada pelos requeridos ao filho
(averbada em
na matrícula n. 24.788); e b) determinar a imissão da
9/4/2019
autora na posse do imóvel matriculado sob n. 24.788, nos termos dos arts. 166, II e
III, do Código Civil e 487, I, do Código de Processo Civil. Fixou honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa e condenou os réus ao
pagamento das custas processuais.
A Corte de origem manteve a sentença. Conheceu parcialmente da
apelação e, nessa parte, negou-lhe provimento. Majorou os honorários advocatícios
para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o recurso especial pela deficiência das razões recursais, por ausência de indicação
clara dos dispositivos legais tidos por violados e por ausência de indicação dos
dispositivos legais objeto de interpretação divergente pela alínea , com incidência
c
da Súmula n. 284 do STF
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente tais fundamentos, limitando-se a reiterar as razões de mérito do
recurso especial e a alegar que o juízo de admissibilidade deve limitar-se à análise
Documento eletrônico VDA54528687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:34
Código de Controle do Documento: 7e5e8d42-cf07-4756-98a4-63d3fd5c3bf3

dos requisitos formais do recurso e que o Tribunal teria extrapolado o limite,
entrando no mérito.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR,
em
a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018,
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, para 14% sobre a base de
art. 85
valor já arbitrada nas instâncias de origem (valor atualizado da causa), os
honorários advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54528687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:34
Código de Controle do Documento: 7e5e8d42-cf07-4756-98a4-63d3fd5c3bf3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.733.868 / PR
Número Registro: 2024/0326028-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115581520248160031 00177280820218160031 115581520248160031 177280820218160031
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADAIR ROMITTI
AGRAVANTE : IDETI ROMITTI
AGRAVANTE : ADIR JOSE ROMITTI
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO BUENO DE OLIVEIRA - PR111424
AGRAVADO
: DAIANE CRISTINA WENSKE
ADVOGADOS : IVANDRO JOEL JOHANN - PR042576
REGINA BEATRIZ FACHINELLO MAZZOCHIN - PR078277
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:37
Código de Controle do Documento: 9ad041a2-4eb8-4eb8-90b8-406c0614dc1e

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:37
Código de Controle do Documento: 9ad041a2-4eb8-4eb8-90b8-406c0614dc1e